Tribunal: TJDFT
Processo: 0752383-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752383-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA WALTRICK RIBAS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA WALTRICK RIBAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0738851-97.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, consistente na determinação para que a ora agravada forneça e custeie o tratamento médico indicado nos autos. Em suas razões, a recorrente esclarece que moveu a ação de origem porque “sofreu com a negativa indevida de cobertura de procedimento da sua doença ‘alopecia androgenéca’ pelo plano de saúde Agravada (sic)”. Afirma que o tratamento foi indicado por seu médico assistente e que deve ser implementado o quanto antes, considerando o avanço da doença. Nesse sentido, entende demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão por que se insurge contra a decisão de origem, que a indeferiu. Sustenta, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, que “a probabilidade do direito resta evidenciada com todos os documentos que acompanham esta peça”, no sentido de que “sofre de uma patologia denominada ‘alopecia androgenéca’”. De outro lado, justifica a existência de perigo de dano, pois “quando o resultado da doença foi diagnosticado (a) alopecia androgenéca já (era) um pouco avançada”, bem como que “o risco ao resultado útil do processo se mostra evidente com o fato da Agravante já ter feito de tudo para o plano de saúde conceder o seu tratamento o quanto antes, visto que sua doença acresce a cada dia, mas ainda assim a Agravada não condiz com realidade dos fatos apresentados pela Agravante”. Requer, portanto, o acolhimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão de origem, na forma das razões recursais. Aos autos vieram documentos e comprovante de preparo recursal (Id. 22172712). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento porquanto se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, em princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, razão porque admito seu processamento. Em análise da petição inicial destes autos, observo que, a despeito de a agravante não ter formulado expressamente pedido de concessão de imediata tutela recursal, suas razões são inequivocamente nesse sentido, notadamente porque se voltam contra a decisão que indeferiu o pedido desta natureza, cabendo, ademais, ressaltar que, a teor do art. 322, §2°, do CPC, o pedido deve ser interpretado pelo conjunto da postulação. A concessão da medida, entretanto, exige a imediata demonstração de elementos que, cumulativamente, demonstrem a probabilidade de provimento do recurso acrescida de dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. De início, não vislumbro a probabilidade de acolhimento da tese recursal porque a agravante não trouxe qualquer fundamento para rechaçar as razões invocadas pelo plano de saúde para indeferir o tratamento médico solicitado. Na verdade, a recorrente nem mesmo esclareceu em sua petição porque exatamente o tratamento não foi deferido. De outro lado, embora a recorrente informe que o tratamento foi indicado por seu médico assistente, não forneceu o mínimo de fundamentos para demonstrar que, observados os limites da cobertura contratual e a legislação de regência, deve o plano de saúde ser obrigado a custeá-lo. Trata-se de matéria que, inerente ao próprio pedido, deveria ter sido objeto de consideração no recurso. Logo, as razões recursais, ao menos é o que me parece neste momento inicial, são insuficientes para imprimir o efeito buscado pela agravante no recurso. Quanto ao dano iminente, o documento de Id. 22172715 (fls. 02/03) se limita a indicar o tratamento pleiteado pela recorrente, não manifestando, de outro lado, qualquer urgência em sua realização. O documento de fl. 01 de mesmo Id, por seu turno, foi emitido em data posterior à prolação da decisão recorrida e, por esse motivo, não serve de fundamento para reformá-la. Trata-se de documento não submetido à análise do juízo singular. Em vista de tais fundamentos, ao menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro os elementos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, razão porque a INDEFIRO. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora